Tribunal: TJBA
Processo: 8041593-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041593-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS DANIEL DO NASCIMENTO LINS e outros Advogado(s): FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E PERSEGUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de acusado de tentativa de feminicídio e perseguição, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova, sob alegação de excesso de prazo na prolação da sentença de pronúncia, após o encerramento da instrução processual em 23/01/2025 e a ausência de decisão até 22/07/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a prolação da sentença de pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da sentença de pronúncia, proferida em 04/08/2025, encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e mantém a prisão preventiva do Réu com base em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. 4. Conforme inteligência da Súmula 21 do STJ, com a prolação da sentença de pronúncia do Réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. 5. art. 659 do CPP e o art. 266 do RITJBA estabelecem que, cessada a violência ou coação ilegal no curso do processo, o pedido de habeas corpus deve ser julgado prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Writ prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prolação da sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula n° 21 do STJ. 2. Cessada a situação apontada como ilegal, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 659 e 413; RITJBA, art. 266. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 239507/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no RHC 200313/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/09/2024; Súmula 21 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8041593-81.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA (OAB/BA 67149), em favor do Paciente LUCAS DANIEL DO NASCIMENTO LINS, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o presente writ, pela perda superveniente do objeto, decorrente da sentença de pronúncia proferida pela Autoridade Impetrada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 25 de agosto de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09